Tribunal: TJDFT
Processo: 0717669-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0717669-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AGRAVADO: DEBORAH CHRISTINA DE BRITO NASCIMENTO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA contra a decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, no cumprimento de sentença no 0717970-18.2019.8.07.0007, deferiu o pedido de pesquisa de ativos do executado, via SISBAJUD (ID 26126328). Nas razões, a agravante requereu, além da reforma da decisão, a concessão do benefício da justiça gratuita. Decisão de ID 26302150 que, considerando o disposto no § 2o do artigo 99 do CPC, intimou a recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar a hipossuficiência econômica alegada ou realizar o pagamento das custas recursais, sob pena de deserção. A decisão foi devidamente publicada (ID 26382292), não tendo havido manifestação da recorrente (certidão de ID 26581135), o que obsta o conhecimento do recurso, por ser deserto. Desse modo, por não preencher requisito extrínseco de admissibilidade, resta inviabilizado o seu conhecimento, consoante dispõe o art. 1.007 do Código de Processo Civil, in verbis: “No ato da interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção” Diante da ausência de comprovação do pagamento das custas recursais, com fulcro no art. 1.007, §4o, do CPC c/c art. 87, inc. XVI, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Intimem-se. Brasília, 20 de junho de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator